Tribunal: TCU
Processo: 037.606/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 929/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.606/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ary Alcantara de Marins (XXX.863.797-XX); Celma Jardim Carvalho (XXX.312.377-XX); Clea da Silva (XXX.235.387-XX); Clodoaldo Couto de Miranda (XXX.983.337-XX); Damiana Regina Teixeira de Almeida Barros (XXX.868.927-XX); Denize da Silva Fernandes (XXX.616.677-XX); Fernando Luiz Freitas Soares (XXX.419.627-XX); Jodir Carvalho Christino (XXX.254.397-XX); Sandra Felippe Cruz Pacheco (XXX.246.457-XX); Sueli Diniz da Silva (XXX.278.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.